Tribunal: TJDFT
Processo: 0734182-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0734182-98.2020.8.07.0001 APELANTE: ANDERSON MACHADO ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA APELADO: RESIDENCIAL TOP LIFE CLUB E RESIDENCE TORRES D,E,F DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à embargada para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 12/07/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR